Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719267-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE. BAIXA DO GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. 1. São contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA tanto o proprietário do veículo quanto o titular do domínio ou possuidor direto ou indireto do bem (artigo 1o, §§7o e 8o, do Decreto n. 34.024/2012). 2. O gravame veicular consiste em restrição financeira sobre um automóvel e serve como garantia para o credor de que o proprietário pagará o empréstimo. A baixa do gravame geralmente ocorre pela quitação do empréstimo pendente, pelo pagamento das obrigações financeiras e pela entrega amigável ou busca e apreensão do bem. 3. A baixa do gravame não enseja a consolidação da propriedade do bem a terceiro, que se dá somente com a atualização dos registros do veículo junto ao órgão de trânsito competente, a teor dos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução Contran no 809, de 15/12/2020. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 130, 131, I e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.267, 1.228 e 1.365, estes do Código Civil e 123, § 1o e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando ser descabida a cobrança de IPVA relativamente aos débitos posteriores às baixas dos gravames, tendo em vista a transferência de propriedade dos veículos após a exclusão dos aludidos gravames e o consequente encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Tesheiner Cavassani, OAB/DF 38.879-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 130, 131, I e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.267, 1.228 e 1.365, estes do Código Civil e 123, § 1o e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012